Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-66.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trabalho. Auxiliar de graxaria em indústria e comércio de carnes. Queda que causou fratura de cotovelo esquerdo. Sequela que implica em maior esforço no exercício da mesma função. Limitação da extensão total do membro superior esquerdo, hipotrofia em braço e antebraço esquerdo. Perda parcial e definitiva de sua capacidade laborativa por limitação de movimentos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trabalho. Auxiliar de graxaria em indústria e comércio de carnes. Queda que causou fratura de cotovelo esquerdo. Sequela que implica em maior esforço no exercício da mesma função. Limitação da extensão total do membro superior esquerdo, hipotrofia em braço e antebraço esquerdo. Perda parcial e definitiva de sua capacidade laborativa por limitação de movimentos. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Adoção do IPCA-E para a correção monetária. Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Sentença reformada. Recurso do autor provido.